Tribunal: TJMT
Processo: 1057286-12.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057286-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA - CPF: 004.953.791-15 (APELANTE), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (APELANTE), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (APELANTE), PAULA REGINA FERREIRA BEZERRA - CPF: 001.114.541-23 (APELADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA - CPF: 004.953.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (APELADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (APELADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), PAULA REGINA FERREIRA BEZERRA - CPF: 001.114.541-23 (APELANTE), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1° APELO: ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. 2° APELO: NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA PREJUDICIALIDADE.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE –
1º APELO - PRELIMINAR ACOLHIDA - 2º APELO - ANÁLISE PREJUDICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não sendo o autor responsável pelo pagamento dos valores nos quais pleiteia a restituição, resta apurada a sua ilegitimidade
ativa ad causam
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAPHAEL DE FREITAS ARANTES E OUTRO, e, recurso adesivo interposto por PAULA REGINA FERREIRA BEZERRA, contra a sentença de ID 230839786 proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais nº 1057286-12.2020.8.11.0041, movida pela 2ª apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, formulado por PAULA REGINA FERREIRA BEZERRA, para CONDENAR os Requeridos solidariamente RAPHAEL DE FREITAS ARANTES e FELIPE DE FREITAS ARANTES, ao pagamento de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso, bem como, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, formulado por RAPHAEL DE FREITAS ARANTES e FELIPE DE FREITAS ARANTES em desfavor de PAULA REGINA FERREIRA BEZERRA. CONDENO a parte Reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da reconvenção, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC.”

Foram opostos embargos de declaração no ID. 230839787, visando sanear a contradição em relação à gratuidade judicial e a omissão em relação à necessidade de deslinde instrutório.

Embargos rejeitados pelo Juízo
a quo
conforme ID. 230839789.

Em suas razões de ID 230839791 os recorrentes almejam a reforma integral da sentença sob o argumento de: 1) cerceamento de defesa, já que não foi oportunizada a produção probatória; 2) necessidade de cassação da gratuidade da justiça concedida à apelada; 3)
ilegitimidade ativa da apelada;
4) inexistência da perda de uma chance; 5) impossibilidade de condenação material integral em contrato cumprido parcialmente; 6) inexistência de dano moral; 7) procedência dos pedidos reconvencionais; 8) redução da condenação em honorários advocatícios; 9) impugnação dos documentos acostados à inicial.

Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença, ilegitimidade da apelada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Através do ID 230839795 a apelada apresenta recurso adesivo requerendo a majoração dos danos morais e em contrarrazões pugna pela manutenção da decisão atacada. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora ajuizou a demanda indenizatória pleiteando a devolução do valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos materiais e R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais em razão de suposta desídia profissional de RAPHAEL DE FREITAS ARANTES e FELIPE DE FREITAS ARANTES.

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria cinge-se em torno da prestação de serviço advocatício em contrato firmado pelos Apelantes RAPHAEL DE FREITAS ARANTES e FELIPE DE FREITAS ARANTES e o genitores da apelada/apelante - Sr. Severino José Bezerra da Silva e Maria Antonia Ferreira Bezerra.

Considerando que o contrato em questão foi firmado pelos genitores da apelada, a autora não é parte legítima para pleitear a devolução dos valores.

A partir dessa constatação, verifica-se ser o caso de extinção da demanda. Isso porque, o interesse de agir e a legitimidade
ad causam
é pressuposto processual (art. 17 CPC).

No que tange ao pressuposto processual que interessa neste feito (legitimidade de parte), pode ser conceituado como
“a qualidade para agir juridicamente, como autor, ou réu, por ser a parte o sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido ou a declaração que e pleiteia (José Náufel)”
(JUNIOR, Humberto Theordoro. Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13).

Assim,
“para que se verifique a legitimação ad causam é necessário que haja identidade entre o sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou contra quem a lei concede a ação (Pedro Batista Martins)”
(ob. cit. P. 13)

Nos termos do artigo 18 do CPC,
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Portanto, haverá ilegitimidade ativa quando a autora não for a titular do alegado direito.

Na hipótese, é incontroverso que não foi a recorrente/recorrida PAULA REGINA FERREIRA BEZERRA quem efetivamente firmou o contrato de honorários, de forma que não detém legitimidade para pleitear a restituição.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.DA ILEGITIMIDADE ATIVA. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 18, caput, do Código de Processo Civil. Configurada a ilegitimidade da autora, que não tem com o réu relação jurídica a autorizar a cobrança pretendida. Processo extinto, sem resolução de mérito.DA SUCUMBÊNCIA. Readequada. APELAÇÃO PROVIDA. AÇÃO EXTINTA.
(TJ-RS - AC: 70083292409 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 12/12/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO. ART. 18 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485,VI, CPC. I - E carecedor de ação, por ilegitimidade ativa, a parte que ingressa em juízo para a defesa de direito alheio em nome próprio, quando não ocorrer as hipóteses em que a lei autoriza a substituição processual. II - Inexistindo a composição correta da lide processual, ou seja, não sendo o autor da ação possuidor da legitimidade do direito pleiteado, não resta alternativa ao Poder Judiciário senão a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO; Recursos de Apelação Cível 05334465320198090099 LEOPOLDO DE BULHÕES, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 23/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2021)

Assim, tenho que a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelos 1ºs apelantes deve ser acolhida e a extinção da demanda é medida que se impõe.

Além do mais, é importante consignar que a legitimidade da parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 485, §3º do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações,
com relação ao 1º apelo, acolho a preliminar e reconheço a ilegitimidade ativa
de PAULA REGINA FERREIRA BEZERRA, ora 2ª apelante. Consequentemente, determino a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Fica invertido o ônus sucumbencial.

Em razão dos contornos desse julgado
, não conheço do 2º apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024